Tribunal: TJMT
Processo: 1013225-61.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013225-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 303.210.421-15 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. MILITAR DA RESERVA. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E PENAL EM CURSO. CONCEITO MORAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por militar da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção por preterição aos postos de Major BM e Tenente-Coronel BM, com efeitos retroativos, em razão da exclusão de seu nome do Quadro de Acesso por Antiguidade nos anos de 2015 e 2020.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a exclusão do apelante do Quadro de Acesso por Antiguidade, com base em processos administrativo e penal em curso à época, violou o princípio da presunção de inocência; e (ii) se, uma vez extintos os processos ou afastada sua culpabilidade, o apelante faz jus à promoção retroativa com base em ressarcimento por preterição.

III.
Razões de decidir

3. A promoção nas carreiras militares não é automática ou vinculada, exigindo, além do cumprimento de requisitos objetivos, a verificação de elementos subjetivos, como o conceito moral, avaliado pela Comissão de Promoção de Oficiais.

4. A Lei Estadual nº 10.076/2014 impõe como condição indispensável para promoção o conceito moral, vedando a inclusão no Quadro de Acesso de militar submetido a processo disciplinar de natureza demissória ou a processo penal, ainda que sem trânsito em julgado.

5. A jurisprudência do STF reconhece a compatibilidade entre o juízo ético-administrativo e a presunção de inocência, não havendo ilegalidade em excluir militar do quadro de promoção em razão de condutas que afetem sua reputação funcional, mesmo sem condenação definitiva, desde que haja previsão legal.

6. Inexistindo demonstração de que o apelante tenha superado todos os impedimentos ao deferimento da promoção retroativa, a mera extinção dos processos criminais não se revela suficiente para ensejar o ressarcimento por preterição.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. A exclusão de militar do Quadro de Acesso por Antiguidade, com fundamento na existência de processo penal ou administrativo disciplinar em curso, não viola o princípio da presunção de inocência, desde que respaldada em previsão legal expressa. 2. A absolvição posterior ou a extinção da punibilidade não geram, por si sós, o direito automático à promoção retroativa por preterição, sendo imprescindível a demonstração da inexistência de qualquer outro impedimento legal."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Noel Gomes de Oliveira
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Promoção por Preterição
, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, objetivando sua promoção retroativa aos postos de
Major BM
e
Tenente-Coronel BM
, com os consectários legais e financeiros.

Sustenta o apelante que foi preterido nos processos de promoção ocorridos em 02/12/2015 e 02/12/2020, sob o fundamento de que não possuía conceito moral necessário para inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade, em razão de estar respondendo a processos penais militares e a procedimento administrativo disciplinar à época.

Aduz, entretanto, que foi posteriormente absolvido, tanto na seara administrativa quanto judicial, sendo a punibilidade extinta em virtude da prescrição, e que, portanto, não subsistiriam mais os óbices para sua ascensão funcional, devendo ser promovido com base no instituto do
ressarcimento de preterição
, nos termos da Lei Estadual nº 10.076/2014.

O juízo de origem
julgou improcedente
o pedido inicial, ao fundamento de que, embora posteriormente absolvido, à época da constituição da Comissão de Promoção de Oficiais, os processos ainda estavam em curso, e que, nos termos do ordenamento jurídico vigente, especialmente da legislação estadual aplicável aos militares, a existência de tais procedimentos comprometeria o requisito do conceito moral exigido para a promoção.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os fundamentos de sua exordial. Defende que houve violação ao princípio da presunção de inocência, e que a exclusão do Quadro de Acesso pela mera existência de processos não transitados em julgado configura ilegalidade.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que a Comissão de Promoção de Oficiais agiu em conformidade com os critérios legais, sobretudo no tocante ao juízo de valor sobre o conceito moral do militar, não sendo possível rever administrativamente fatos e condições que efetivamente existiam à época da deliberação da Comissão.

O Ministério Público, em parecer proferido nos autos, manifestou-se pela
não intervenção
, por ausência de interesse público relevante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível interposta por Noel Gomes de Oliveira contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Promoção por Preterição, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, objetivando sua promoção retroativa aos postos de Major BM e Tenente-Coronel BM, com os consectários legais e financeiros.

Sustenta o apelante que foi preterido nos processos de promoção ocorridos em 02/12/2015 e 02/12/2020, sob o fundamento de que não possuía conceito moral necessário para inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade, em razão de estar respondendo a processos penais militares e a procedimento administrativo disciplinar à época.

Aduz, entretanto, que foi posteriormente absolvido, tanto na seara administrativa quanto judicial, sendo a punibilidade extinta em virtude da prescrição, e que, portanto, não subsistiriam mais os óbices para sua ascensão funcional, devendo ser promovido com base no instituto do
ressarcimento de preterição
, nos termos da Lei Estadual nº 10.076/2014.

O juízo de origem
julgou improcedente
o pedido inicial, ao fundamento de que, embora posteriormente absolvido, à época da constituição da Comissão de Promoção de Oficiais, os processos ainda estavam em curso, e que, nos termos do ordenamento jurídico vigente, especialmente da legislação estadual aplicável aos militares, a existência de tais procedimentos comprometeria o requisito do conceito moral exigido para a promoção.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, reiterando os fundamentos de sua exordial. Defende que houve violação ao princípio da presunção de inocência, e que a exclusão do Quadro de Acesso pela mera existência de processos não transitados em julgado configura ilegalidade.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que a Comissão de Promoção de Oficiais agiu em conformidade com os critérios legais, sobretudo no tocante ao juízo de valor sobre o conceito moral do militar, não sendo possível rever administrativamente fatos e condições que efetivamente existiam à época da deliberação da Comissão.

Versa o presente recurso sobre pretensão deduzida por militar da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, o qual, sentindo-se injustamente preterido em processos de promoção ocorridos nos anos de 2015 e 2020, busca sua inclusão retroativa no Quadro de Acesso por Antiguidade, com a consequente promoção aos postos de
Major BM
e
Tenente-Coronel BM
, bem como o recebimento das diferenças remuneratórias daí advindas. Fundamenta sua insurgência na alegação de que a exclusão operada pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) teria sido ilegítima, porquanto alicerçada na existência de processos administrativos e penais não definitivamente julgados, afrontando, segundo sustenta, o princípio constitucional da presunção de inocência.

De início, convém asseverar que a promoção nas carreiras militares não constitui direito absoluto, automático ou vinculado, mesmo quando preenchidos os requisitos legais, exigindo-se sempre a conjugação de fatores objetivos e subjetivos, estes avaliados pelas Comissões competentes, em consonância com os preceitos que regulam a organização hierárquica da corporação.

No caso em tela, incontroverso que o apelante, à época da formação do Quadro de Acesso por Antiguidade – especificamente nas datas de 02/12/2015 e 02/12/2020 –, encontrava-se formalmente
submetido a processo penal militar
, versando sobre crimes de
extorsão simples
e
usura pecuniária com agravante
, previstos, respectivamente, nos arts. 243 e 267, § 2º, do Código Penal Militar. Igualmente, respondia a procedimento administrativo de natureza disciplinar instaurado para apuração de condutas consideradas incompatíveis com o oficialato, circunstâncias estas, todas,
devidamente documentadas
e levadas à consideração da CPO quando da deliberação sobre sua inclusão nos quadros promocionais.

A Lei Estadual nº 10.076/2014, norma especial que rege o regime jurídico das promoções de praças e oficiais das corporações militares do Estado de Mato Grosso, estabelece de modo categórico que constitui
requisito indispensável
para a ascensão funcional a
manutenção do conceito moral
, o qual é apurado segundo critérios expressos e normativamente definidos:

“Art. 21. Constituem requisitos para concorrer à promoção: [...] III – ser considerado possuidor de conceito moral.”

“Art. 24. O conceito moral [...] é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir [...].”

“Art. 36. O militar estadual não poderá constar de qualquer Quadro de Acesso quando: I – deixar de satisfazer as condições exigidas no art. 21 desta Lei; [...] V – estiver submetido a processo administrativo de natureza demissória.”

No âmbito
administrativo
, em especial no regime jurídico dos militares estaduais, vigoram princípios relevantes e compatíveis com a função pública castrense, tais como a
disciplina e
a
hierarquia
, dentre outros, os quais impõem
padrões elevados de conduta
e permitem, legitimamente, a formulação de juízo de valor sobre a aptidão ética e moral do servidor para fins de promoção, independentemente da existência de condenação penal definitiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS E
RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO AO POSTO DE 3º SARGENTO DA PMMT - INVIABILIDADE -
PROCESSO CRIMINAL EM TRÂMITE - AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI N.º 10.076/2014 - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DO DIREITO VINDICADO - ART. 373, I, DO CPC - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
- AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA, SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 98, §3º DO CPC. 1. Se no CPC/1973 a concessão do efeito suspensivo aos recursos era regra geral, com o advento do CPC/2015 passou a ser a do efeito devolutivo, de modo que, na ausência de requisitos como risco de dano grave ou de difícil reparação, deve-se aguardar o julgamento colegiado.
2. Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos da Lei 10.076/2014, o militar também deverá contar com idoneidade moral a ser aferida pela Comissão de Promoção, inexistindo ilegalidade passível de indenização na decisão que não lhe permite figurar no quadro de acesso por responder a processo criminal. 3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição.
4. Na hipótese, o autor não se desincumbiu do ônus do 373, I, do CPC,
carecendo os autos da comprovação de que faça jus à promoção em ressarcimento de preterição, considerando não demonstrada a alteração fática da situação processual que obstaculou o seu acesso à pretendida graduação desde quando cumprido o interstício.
5. Comprovados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, por meio dos documentos juntados após interposto o Recurso, justifica-se o deferimento do benefício, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do CPC. 6. Recurso de apelação desprovido. (N.U 1013484-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRETENSÃO DE
PROMOÇÃO RETROATIVA E EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO
AO POSTO DE 1° SARGENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos, não bastando o requisito etário. 3. Não comprovado o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada.
4. Por se tratarem de atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, é imperativo que os ocupantes de cargos das carreiras de segurança pública estejam submetidos a critérios mais severos de controle, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no RE n. 560.900/DF de 06/02/2020 (Tema 22).
5. Ausente a demonstração de ato ilícito e nexo de causalidade, não há se falar em condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. (N.U 1011004-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POLICIAL MILITAR -
PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA CABO DA PM/MT – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – MILITAR QUE RESPONDIA A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NA ÉPOCA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – O ato de não inclusão do servidor militar, no quadro de acesso à promoção, adentra na esfera do poder discricionário da Administração, razão por que a análise do Judiciário restringe-se aos aspectos da legalidade. 2 - Necessidade de preenchimento dos requisitos (tempo de serviço e número de vagas).
3 - O ato motivado por ausência de conceito moral, em virtude de a parte responder a inquérito policial militar, não importa em ilegalidade, por imprimir os requisitos exigidos em lei. 4 – "Não há afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência a existência de norma que impede a inclusão de militar em quadro de acesso à promoção quando ele responde a processos administrativos e criminal" (N.U 0504016-09.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).
4. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e resulte em violação a um dos atributos da personalidade. Assim, inexistente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado em danos morais. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1036498-79.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, o procedimento administrativo de natureza disciplinar, instaurado para apuração de condutas consideradas incompatíveis com o oficialato (nº 383125/2017) e considerado pela Comissão de Promoção de Oficiais (CPO), ainda se encontra pendente de conclusão, o que obsta o deferimento da promoção por preterição pleiteada na presente ação.

Quanto ao ônus probatório em ação de promoção por preterição, cumpre observar o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – POLICIAL MILITAR –
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA POR PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O requerimento administrativo interrompe o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 1°, do Decreto n. 20.910/32, a teor do que dispõe os artigos 4° e 9°, do referido Decreto, que voltará a correr, pela metade, da data do último ato do respectivo procedimento. 2. Para concorrer à promoção à graduação de 3º Sargento PM, nos termos do artigo 13, do Decreto Estadual n.° 2.468/2010, é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, a inspeção de saúde, a avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.
3. Conforme prescreve o artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, não comprovado o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada, impondo-se a manutenção da sentença.
4. Ausente a demonstração de ato ilícito e nexo de causalidade, não há que se falar em condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo. (N.U 0046262-77.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 09/11/2023)

Quanto ao pedido de promoção por
ressarcimento de preterição
, exige-se, para sua configuração, a demonstração
inequívoca
de que o militar preenche todos os requisitos legais para a obtenção do benefício, o que não restou comprovado no caso concreto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a respeitável sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Defiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante, na instância recursal.

Não obstante, condeno o apelante ao pagamento das custas processuais recursais e, quanto aos honorários advocatícios, majoro-os em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observando-se, contudo, o disposto no § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025